Tribunal: TJPA
Processo: 0812198-76.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812198-76.2024.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812198-76.2024.8.14.0051

SENTENCIADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

SENTENCIADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA MUNICIPAL. PRECARIEDADE ESTRUTURAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR PEDIDO GENÉRICO REJEITADA. AFASTADA. MÉRITO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DIANTE DE CRASSA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL E DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FRENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.

Na origem, o
Parquet
demonstrou, com esteio em procedimento administrativo e laudos técnicos do Grupo de Apoio Técnico e Inteligência (GATI/MPPA), a existência de quinze severas irregularidades estruturais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Floriano, englobando ausência de acessibilidade, problemas graves de drenagem pluvial com alagamentos, fiação elétrica deficiente, rachaduras estruturais e riscos físicos iminentes aos discentes.

3.

O magistrado de primeiro grau julgou a demanda procedente em parte para condenar a municipalidade a promover a estruturação e a reforma integral do educandário no prazo máximo de 6 (seis) meses, sob pena de multa mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada ao valor total a ser licitado para as intervenções.

4.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por formulação de pedido genérico e indeterminado. No mérito, alegou a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas sob a ótica do princípio da separação dos poderes, a oponibilidade da reserva do possível, a submissão aos limites orçamentários, fiscais e à obrigatoriedade de licitação prévia, bem como o caráter excessivo e desproporcional da astreinte estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial em ação civil pública que visa à reforma de escola padece de inépcia por conter pedido genérico, quando instruída com laudo técnico detalhado que individualiza as irregularidades de engenharia no imóvel; (ii) determinar se a intervenção judicial que impõe a obrigação de fazer voltada à restauração de escola pública precária viola o princípio da separação dos poderes ou se cede às objeções da reserva do possível e de limitação orçamentária fiscal; e (iii) verificar se a multa mensal fixada na origem atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ou se reclama adequação para a periodicidade diária com estabelecimento de teto limitador condizente com a jurisprudência da Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Afasta-se a preliminar de inépcia da exordial por pedido genérico (art. 330, § 1º, II, do CPC), visto que a peça de ingresso delimitou de forma idônea o objeto do litígio ao incorporar formalmente o Relatório de Vistoria Técnica do GATI, o qual discriminou pontualmente as quinze desconformidades físicas do prédio público. Ademais, nas demandas coletivas voltadas à implementação de políticas públicas habitacionais ou de educação, a especificação construtiva minuciosa (o "como fazer") integra a esfera de discricionariedade técnica e administrativa do próprio Executivo, bastando ao autor sinalizar o resultado constitucional pretendido.

7.

O direito à educação qualifica-se como direito social fundamental de aplicação imediata (art. 6º e art. 205 da CF/88), cujo adimplemento pressupõe a oferta de instalações físicas seguras, salubres e dotadas de infraestrutura essencial ao desenvolvimento discente. A flagrante e duradoura omissão administrativa na conservação de educandário que oferece risco à integridade física de menores autoriza e legitima o controle jurisdicional, sem que isso configure invasão da esfera discricionária do administrador ou malferimento à separação de poderes (sistema de freios e contrapesos).

8.

A tese da reserva do possível, a insuficiência de dotação orçamentária abstrata ou a necessidade de processamento de procedimento licitatório regular não ostentam o condão de justificar a inércia estatal quando violado o núcleo essencial do mínimo existencial e as salvaguardas da dignidade humana. A escassez de recursos públicos deve ser efetivamente demonstrada em juízo e não pode ser empunhada como escudo genérico para chancelar o retrocesso social ou a desídia governamental.

9.

No tocante à multa cominatória (
astreintes
), conquanto plenamente legítima sua aplicação contra a Fazenda Pública para forçar o cumprimento da obrigação de fazer (art. 537 do CPC), o montante mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se desproporcional e destoa dos parâmetros consolidados por este Tribunal de Justiça. Imprime-se reforma pontual ao capítulo acessório para converter a sanção em astreinte diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com limitação em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), medida apta a assegurar a coercitividade sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para adequar a multa cominatória ao valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao patamar máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Sentença confirmada em remessa necessária em seus demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A petição inicial em ação civil pública voltada à reforma de escola pública não é inepta quando o objeto da obrigação de fazer for determinável. 2. O Poder Judiciário possui legitimidade constitucional para determinar à Administração Pública a execução de reformas estruturais em escolas em situação de manifesta precariedade, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. O postulado da reserva do possível e as limitações fiscais e orçamentárias não são oponíveis à concretização do direito fundamental à educação com segurança, salvo comprovação cabal de absoluta impossibilidade financeira do ente federativo. 4. A fixação de astreintes contra o Poder Público deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se adequada a estipulação de multa diária limitada a teto máximo para coibir o enriquecimento indevido e garantir a eficácia da tutela cominatória.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, arts. 2º, 6º, 37,
caput
e inciso XXI, 165, inciso I, 167, incisos I, II, V, VIII e XI, 205 da CF/88.Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 319, inciso IV, 321, parágrafo único, 322, 324, 330, inciso I e § 1º, incisos I e II, 485, incisos I, IV e § 3º, 487, inciso I, 537, 1.026, § 2º. Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB), art. 4º, inciso VIII. Lei Federal nº 13.655/2018 (LINDB), arts. 20 e 22. Lei Federal nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Lei Federal nº 10.098/2000 c/w Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e Decreto Federal nº 5.296/2004; ABNT NBR 9050:2020.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp nº 1.304.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017. STJ, REsp nº 1.527.283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015. TJPA, Apelação Cível nº 0008307-31.2016.8.14.0061, Relª. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18/08/2025. TJPA, Apelação Cível nº 0800569-51.2021.8.14.0006, Relª. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/03/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801573-85.2019.8.14.0009, Relª. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801239-78.2019.8.14.0097, Relª. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de junho de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude, Interditos e Ausentes da Comarca de Santarém
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer.

Historiando os fatos, a parte autora, Ministério Público, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Santarém (Cargo de Saúde e Educação), ajuizou a referida ação em face do Município de Santarém, com lastro no Procedimento Administrativo SAJ nº 09.2019.00000035-2, instaurado mediante Portaria nº 23/2019-MPPA/STM/8ªPJ.

O objeto da demanda consiste na condenação do Município ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de melhorias estruturais, física e funcionalmente, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Floriano, localizada no município de Santarém/PA, de modo a assegurar a plena e adequada prestação do serviço educacional naquele educandário.

Em síntese, o
Parquet
narrou que, no âmbito do referido procedimento administrativo, foram realizadas diversas diligências extrajudiciais, incluindo inspeções técnicas na Escola Dom Floriano, que revelaram uma série de deficiências estruturais que comprometem o funcionamento adequado da unidade de ensino. A primeira inspeção, realizada em 05 de junho de 2019, resultou no Relatório de Inspeção que apontou irregularidades como: insuficiência de materiais didáticos, ausência de quadra de esportes, falta de acessibilidade para pessoas com deficiência e necessidade de construção de contenção hídrica para evitar inundações provenientes do lago do Papocu. Subsequentemente, o Grupo de Apoio Técnico e Inteligência do MPPA (GATI/Engenharia Civil) realizou nova vistoria em janeiro de 2022, consolidada na RVT 003/2022, na qual se constatou que, embora a escola tivesse passado por obras recentes, subsistiam pendências estruturais a serem sanadas.

Em 25 de julho de 2023, o GATI realizou segunda inspeção no local, acompanhada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e pela diretora da escola, resultando no Relatório de Vistoria Técnica — Nota Técnica 047/2022. Nessa oportunidade, foram identificados problemas relativos a: (a) ausência de dispositivos de acessibilidade, como piso tátil e equipamentos adaptados de banheiro; (b) alagamento na entrada da escola por deficiência de drenagem pluvial; (c) inadequação do beiral do refeitório; (d) canaletas de drenagem no chão que representam risco de lesões ao corpo discente; (e) drenos de centrais de ar improvisados; (f) instalações elétricas deficientes, com queima frequente de lâmpadas; (g) retorno de mau cheiro proveniente de fossas; (h) rachadura na parede da Sala 3 do Pavilhão Central; (i) fissura no muro dos fundos; (j) infestação de cupins no ginásio; (k) cobertura do laboratório de informática a ser revisada; (l) vazamento no reservatório d'água; (m) acúmulo de resíduos das árvores Mungubeiras; (n) piso do ginásio com acabamento de má qualidade; e (o) fragmento do mastro central de bandeira oferecendo risco físico aos alunos.

O
Parquet
destacou que, mesmo após diversas tratativas extrajudiciais, incluindo reuniões com representantes da SEMED e expedição de ofícios requisitórios, os problemas persistiram sem solução. Registrou, ainda, que o Ofício nº 0778/2024-MPPA/STM/8PJ, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação em 30 de abril de 2024, não obteve resposta, tampouco houve interesse do Município na assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, tornando inevitável a judicialização da demanda.

Além dos pedidos de reforma estrutural, o Ministério Público requereu: (i) a concessão de tutela antecipada,
inaudita altera pars
, determinando ao Município que, no prazo máximo de 30 dias, apresentasse cronograma estratégico para adequação, manutenção, reforma e ampliação da estrutura física da escola, com conclusão das adequações em até 90 dias e das obras em até 180 dias; (ii) a cominação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento; e (iii) ao final, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento na Constituição Federal e na Lei nº 7.347/85,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para:

a) confirmar a tutela antecipada deferia no ID 123020943.

b)
CONDENAR MUNICIPIO DE SANTAREM
a para que promova medidas eficazes e eficientes para realização da estruturação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Floriano, tomando as medidas necessárias para adequada reforma nas condições de infraestrutura das edificações do educandário, de tudo observando-se e mantendo estruturalmente o educandário conforme os parâmetros normativos aplicáveis, entre elas Lei 5.296/2004 e NBR 9050:2020, evitando-se, com isso, retrocessos à política pública de atendimento à educação integral e universal, com respaldo ao direito à educação devendo cumprir as seguintes obrigações
no prazo máximo de 6 (seis) meses
, tomando as medidas necessária.

Para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer, fixo multa mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada ao valor total licitado para a reforma e a construção acima determinas.

Em consequência, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente, em preliminar, arguiu a nulidade da sentença em razão da formulação de pedido genérico na petição inicial, o que configuraria inépcia. Argumenta que o Ministério Público não apresentou pedido certo e determinado, conforme exigido pelos arts. 319, IV, 322 e 324 do Código de Processo Civil, deixando de individualizar e especificar as obras e reformas necessárias, o que propicia a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 330, § 1º, II, c/c os arts. 321, parágrafo único, e 485, I do CPC.

No mérito, alega que a sentença combatida está apoiada em princípios e necessidades genéricas, sem documentação específica e suficiente a demonstrar a necessidade e a viabilidade orçamentária da reforma.

Aduz que a decisão recorrida encontra-se em desconformidade com a alteração da LINDB, que veda decisões calçadas em valores jurídicos abstratos sem consideração das consequências práticas (art. 20) e impõe que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor (art. 22). Pontua que o Município não se esquiva da obrigação constitucional, mas que a implementação de políticas públicas depende de disponibilidade orçamentária e previsibilidade da demanda.

Sustenta que o objeto da demanda implica a imposição de custo sem previsão constitucional, legal e orçamentária, em ofensa às normas orçamentárias da Constituição Federal, especialmente ao art. 167, incisos I, II, V, VIII e XI da CF/88.

Defende que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao Poder Legislativo para determinar a inclusão ou alteração no orçamento público, haja vista que o orçamento é lei (art. 165, I, da CF), e que a implementação de políticas públicas deve observar inexoravelmente o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários.

Argumenta, ainda, a necessidade de realização de procedimento licitatório para promover a reforma da escola, nos termos do art. 167, incisos I e II, c/c o art. 37, inciso XXI, todos da CF/88, além da obediência às regras contidas na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública).

Por fim, defende a desproporcionalidade da multa mensal fixada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), arguindo que o valor é nitidamente elevado e desproporcional. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa, a alteração de sua periodicidade e a garantia de prazo mínimo de 1 (um) ano para o cumprimento da determinação.

Diante disso, requer o provimento do recurso para: (a) em sede de preliminar, declarar a nulidade da sentença por conter dispositivo manifestamente genérico e extinguir o processo sem resolução do mérito; e (b) no mérito, caso ultrapassada a preliminar, o julgamento de total improcedência dos pedidos autorais, ou, alternativamente, a reforma da sentença para que sejam delimitados os itens específicos a serem reformados ou construídos, com redução do valor da multa, fixação de teto e alteração de sua periodicidade, garantindo prazo mínimo de 1 (um) ano para o cumprimento.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela 8ª Promotoria de Justiça de Santarém.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O recorrente sustenta, nas razões de apelação, que o pedido formulado na petição inicial seria genérico e indeterminado, o que configuraria inépcia e deveria ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 319, IV, 322, 324 e 330, § 1º, I, todos do Código de Processo Civil.

Reconhece-se, de plano, que a inépcia da petição inicial é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz ou tribunal a qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, a teor do art. 485, § 3º, do CPC, não se sujeitando à preclusão. O fato de a matéria não ter sido suscitada na contestação não impede, portanto, sua análise nesta sede recursal.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, COM DANOS MORAIS E INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE NEXO LÓGICO ENTRE NARRATIVA E PEDIDOS. CONTRADIÇÕES FÁTICAS. INDICAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE EMENDA.
RECONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EM SEDE RECURSAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Tese de julgamento: "
1. A inépcia da petição inicial pode ser reconhecida pela instância recursal como matéria de ordem pública, mesmo após estabilizado o contraditório, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Não cabe mais a concessão de prazo para emenda da inicial após a apresentação de contestação, sendo legítima a extinção quando ausentes os pressupostos processuais."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00087951520198172480, Relator: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/08/2025, Gabinete do Des. José Severino Barbosa (1ª TCRC))

Prestação de serviços. Declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, IV, CPC. Inépcia da inicial e inúmeras falhas processuais reconhecidas na sentença.
Alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não ocorrência. Não configurada violação ao princípio da primazia da decisão de mérito. Oportunidade conferida à parte para sanar vício. Observância do disposto no artigo 317 do CPC. Não violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Inépcia da petição inicial. Matéria de ordem pública. Inocorrência de preclusão. Ausência de descrição adequada dos fatos na petição inicial, em termos genéricos, sem especificação e indicação de quais seriam os erros de cobrança praticados pela empresa ré.
(...)
O reconhecimento da inépcia da inicial era perfeitamente admissível, justamente para assegurar a regularidade da atividade jurisdicional. Tratando-se de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão no caso. Pela leitura dos termos deduzidos na exordial, verifica-se que não houve a adequada descrição dos fatos, limitando-se a autora às alegações genéricas, fazendo menção aos erros de cobrança nas faturas desde o mês de março de 2009, mas sem especificar quais eram os erros de cobrança praticados pela empresa ré que passaram a ser constantes. Assim, não tem cabimento o prosseguimento de um feito cuja inicial sequer é apta, não sendo perceptíveis os exatos limites dos pedidos, os quais devem ser certos e determinados, nem decorrem logicamente das causas de pedir, impedindo a compreensão do exato alcance da controvérsia.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0083754-32.2009.8.26.0224 Guarulhos, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 23/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Superado esse ponto, passa-se ao enfrentamento direto da tese.

A inépcia por pedido genérico, prevista no art. 330, § 1º, II, do CPC, pressupõe que o objeto da demanda seja de tal modo impreciso que impeça a delimitação da lide, o exercício do contraditório e a efetiva prestação jurisdicional. Não é isso que se verifica nos presentes autos.

A petição inicial foi instruída com o Procedimento Administrativo SAJ nº 09.2019.00000035-2, produto de cinco anos de acompanhamento e fiscalização extrajudicial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Floriano, que integrou a causa de pedir de forma expressa e detalhada. Mais do que isso, a exordial remete especificamente ao Relatório de Vistoria Técnica, Nota Técnica 047/2022, elaborado pelo setor GATI/Engenharia Civil do Ministério Público Estadual, no qual foram identificados e individualizados
quinze pontos de irregularidade estrutural
, cada qual com descrição técnica pormenorizada, registro fotográfico e indicação das providências necessárias, a saber: ausência de dispositivos de acessibilidade; alagamento na entrada por deficiência de drenagem pluvial; inadequação do beiral do refeitório; canaletas de drenagem que representam risco físico ao corpo discente; drenos de centrais de ar improvisados; instalações elétricas deficientes; retorno de mau cheiro por fossas inadequadas; rachadura na parede da Sala 3 do Pavilhão Central; fissura no muro dos fundos; infestação de cupins no ginásio; cobertura do laboratório de informática a ser revisada; vazamento no reservatório d'água; acúmulo de resíduos de árvores Mungubeiras; piso do ginásio com acabamento de má qualidade; e fragmento do mastro de bandeira oferecendo risco físico aos alunos.

O pedido formulado na exordial, portanto, não era abstrato nem desvinculado de um objeto determinável, ao contrário, era diretamente referenciado a um laudo técnico de engenharia civil que individualizou, item por item, as irregularidades a serem sanadas e as providências correspondentes. O objeto da obrigação de fazer era perfeitamente delimitável por qualquer operador do direito que examinasse a petição inicial em conjunto com os documentos que a instruíam, os quais foram a ela incorporados por referência expressa.

Ademais, nas ações civis públicas de obrigação de fazer voltadas à implementação de políticas públicas em matéria educacional, o pedido mediato, consistente na realização das obras e reformas necessárias para adequação do equipamento público, não comporta, por sua própria natureza, a especificação técnica minuciosa que o recorrente pretende exigir da petição inicial. As soluções construtivas, as especificações de engenharia, os materiais, os métodos executivos e os prazos de cada intervenção são definidos no âmbito da competência técnica, orçamentária e administrativa do próprio Poder Público demandado, e não do autor da ação.

Exigir que o Ministério Público descrevesse, no corpo da petição inicial, cada especificação técnica de cada item de reforma equivaleria a transferir ao
Parquet
uma atribuição que é inerente à Administração Pública e que, por isso mesmo, foge à sua capacidade e ao objeto da tutela coletiva. A obrigação de fazer em matéria de reforma de equipamento público tem por conteúdo o resultado a ser atingido, a adequação estrutural da escola aos parâmetros normativos aplicáveis, e não o detalhamento do meio pelo qual esse resultado será alcançado. O como fazer é incumbência do gestor público; o fazer é o objeto da condenação.

Nessa linha, a jurisprudência do TJPA confirma que a petição inicial em Ação Civil Pública pode ser instruída com laudos e vistorias técnicas, sendo estes suficientes para comprovar a omissão estatal e delimitar o objeto da ação, sem a necessidade de um detalhamento exaustivo na própria petição:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DE ESCOLA MUNICIPAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL SEM PROVA DE ABSOLUTA INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA . MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A precariedade das instalações escolares, comprovada por vistorias e laudos técnicos, caracteriza omissão estatal lesiva à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, legitimando a intervenção judicial .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083073120168140061 29454375, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . OSCILAÇÕES E QUEDAS RECORRENTES. MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO EM PRAZO CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME
(...) Tese de julgamento: 1. A concessionária de distribuição de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço, ainda que a geração seja terceirizada . 2. A decisão judicial que determina a regularização de serviço público essencial em prazo certo não é genérica nem indeterminada, sendo compatível com o regime das obrigações de fazer.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08103163820248140000 29904272, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública para determinar ao Município de Santarém que promova medidas eficazes para realizar a estruturação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Floriano, tomando as medidas necessárias para a reforma, conforme os parâmetros normativos aplicáveis, entre elas Lei 5.296/2004 e NBR 9050:2020, no prazo máximo de 6 (seis) meses, sob pena de multa mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada ao valor total licitado para a reforma e a construção acima determinas.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, restou amplamente demonstrado a situação precária da E.M.E.F. Dom Floriano, tendo em vista as provas constantes nos autos, como o Procedimento Administrativo SAJ nº 09.2019.00000035-2, Vistoria Técnica – NT 047/2022 – E.E.E.F.M. Dom Floriano que apontou uma série de irregularidades na referida escola, verificando que:

Relatos de Vistoria: Durante a manhã o dia 25/07/2023, por volta das 10:00 horas, o Ministério Público, através da equipe técnica do GATI/MPPA Engenharia Civil, acompanhado engenheiro da SEMED, Sr. Lauro Silva, e da Diretora Irenice Mara Correa Amaral, iniciou a segunda inspeção nas dependências físicas da E.M.E.F Dom Floriano. Na oportunidade foram visitadas todas as edificações que compõem a referida escola como blocos de aulas, administrativo, ginásio etc. E assim foi sendo pontuado juntamente com o engenheiro Lauro o direcionamento da resolução das desconformidades existentes. A partir da vistoria foi possível identificar os seguinte pontos: a. Acessibilidade – Os dispositivos de promoção a acessibilidade como piso-tátil e equipamentos de banheiro serão adaptados e atualizados pela SEMED, segundo o engenheiro Lauro Silva; b. Alagamento na Entrada da Escola – Segundo engenheiro Lauro, tal situação é de responsabilidade da SEMINFRA dado que a razão do alagamento é devido à falta de drenagem da Av. Maracanã que não consegue absorver o fluxo de água em dias de chuva. A equipe técnica do Ministério Público entende que a escola Dom Floriano deve ser contemplada com um sistema de drenagem das águas pluviais que absorva o fluxo de água tanto o que incide sobre a sua superfície como o oriundo da Av. Maracanã; c. Beiral da Cobertura do Refeitório – Figuras 7 e 8 – O referido beiral não garante que o seu escoamento de água da cobertura seja direcionado para as respectivas canaletas instaladas no chão. Sendo assim, o engenheiro Lauro informou que a SEMED providenciará contornar tal situação. d. Canaletas de Drenagem no Chão – Tais canaletas representam um grande risco para integridade física do corpo discente. Isso por que são configuradas com aberturas anexas aos corredores de acesso aos blocos de salas de aula, os quais não possuem corrimãos. Além disso, elas não estão conectadas entre si por meio de tubulação para o devido escoamento que desce pelos respectivos beirais. Ou seja, a sua presença gera risco de lesão para o corpo de alunos e não promove a efetiva drenagem das águas pluviais. e. Drenos de Centrais de Ar – Tais drenos foram improvisados. O engenheiro Lauro informou que a SEMED buscará contornar tal situação. f. Instalações Elétricas – Segundo a diretora Irenice Amaral, é frequente a queima de lâmpadas em dias de incidência de ventos fortes. Para contornar essa situação o engenheiro Lauro informou que providenciará a revisão das instalações elétricas. g. Fossas – Figuras 8 e 33 – Há relatos de retorno de mau cheiro oriundo da fossa próxima ao refeitório. E quanto a fossa próxima ao ginásio foi observado ausência de suspiro dado que na sua tampa existem dois tubos fechados e que oferecerem risco de acidente por estarem escondidos por meio das folhagens e muito destacados externamente a tampa. h. Rachadura na Parede da Sala 3 do Pavilhão Central - Figuras 15 e 16 – O engenheiro Lauro informou que a SEMED vai contornar tal situação; i. Fissura no Muro dos Fundos – Figuras 31 e 32 – O engenheiro Lauro informou que a SEMED vai contornar tal situação; j. Ação de Cupins – Figuras 20, 29 e 30– Cupins atacam a estrutura física do ginásio. A incidência de cupins pode ser identificada nas árvores dos fundos próximo do ginásio. Segundo o engenheiro Lauro essa responsabilidade é da SEMAP. k. Revisão na Cobertura do Laboratório de Informática – O engenheiro Lauro informou que a SEMED vai revisar a cobertura; l. Reservatório – Figura 9 – Vazamento de água do reservatório por meio do “ladrão” (tubulação). Segundo o engenheiro Lauro, esse vazamento será sanado com a instalação de uma boia. m. Árvore Mungubeira – Figuras 17 a 19 e 24 a 28 – Flores da referida espécie formando um amontoado de sujeira pelo chão e em suspensão pelo ar. Segundo o engenheiro da SEMED, o corte e ou a poda dessas árvores é responsabilidade da SEMA e SEMAP. n. Piso do Ginásio – Figuras 22 e 23 – O piso da quadra recebeu um acabamento de má qualidade onde é possível verificar visualmente sem muitas dificuldades. Além disso, a sua pintura deve ser refeita. Segundo o engenheiro Lauro, e conforme especificado na planilha orçamentária, a quadra recebeu pintura de alta resistência mecânica do tipo epóxi. Dessa forma, não é possível compreender como ela pode estar no estado atual em tempo relativamente curto. o- Mastro de Bandeira – Figura 10 – Restante do mastro central de bandeira oferece risco a integridade física dos alunos. Considerações Finais: Diante do exposto, aguarda-se resposta da administração pública para contornar tais apontamentos acima listados.

Outrossim, as imposições ao recorrente acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas na mencionada escola estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, destaco que não há como falar em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, sob a ótica de violação da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal. O referido artigo prevê que
“são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a" inescusável omissão estatal "na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário" determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes "(
AI 739.151
AgR, Rel. Ministra
Rosa Weber
, DJe 11/6/2014, e
AI 708.667
AgR, Rel. Ministro
Dias Toffoli
, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1304269/MG
, Rel. Ministro
OG FERNANDES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA
7
/STJ. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente, objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade. 2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235). 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão:"Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado"(fl. 332, grifo acrescentado). 4. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a"inescusável omissão estatal"na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula
7
do STJ. 6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art.
535
do
Código de Processo Civil
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 7. Recurso Especial não provido. (
REsp 1527283/GO
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)”

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Importante destacar, ainda, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Assim, não merece ser acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades dos estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA
.PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO SOB ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO DO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E PROVIDÊNCIAS REALIZADAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
PRELIMINAR

REJEITADA
.
PRECEDENTES TJPA E STJ
.
MÉRITO
.

POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS
1º
, INCISO
III
,
5º
,
196
,
205
E,
206
,
VII
, DA
CF/88
. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00064059420198140010 20711857, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEEMF) CRISTO REDENTOR . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . INCABÍVEL O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005695120218140006 18473141, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES . TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL . O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801987-36.2017.8.14 .0015, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e Remessa necessária.
Obrigação de fazer. Reforma de escola pública estadual . Infraestrutura precária. Direito fundamental à educação. Possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas. Princípio da separação dos poderes
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. Teses de julgamento
: 1. A intervenção judicial em políticas públicas educacionais é admissível quando há omissão ou insuficiência na garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação . 2. O prazo de 90 dias para a locação de imóvel provisório, em caso de interdição de unidade escolar por condições inadequadas, é razoável e proporcional à urgência da situação
. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001103720218141465 23191182, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA . DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA. IMPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações conhecidas, mas improvidas . Sentença mantida, incluindo a multa diária estipulada, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento.
"Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando omissões administrativas comprometerem direitos fundamentais. 2 . A imposição de medidas urgentes para a reforma de escolas públicas encontra amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e da educação."
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015738520198140009 23203936, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e Apelação cível. Ação civil pública. Reforma de escolas estaduais. Infraestrutura precária. Sistema elétrico. Intervenção do judiciário em políticas públicas. Possibilidade . Direito fundamental à educação e segurança. Princípio da separação dos poderes. Reserva do possível. Multa cominatória (astreintes) . Recurso conhecido parcialmente provido. Sentença confirmada em remessa necessária(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8 .
Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a multa cominatória (astreintes) ao valor de R$ 100.000,00. Sentença confirmada em remessa necessária. Teses de julgamento: 1 . A intervenção do Judiciário em políticas públicas é legítima quando há omissão estatal que compromete a efetivação de direitos fundamentais. 2. O princípio da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal frente à violação de direitos fundamentais, como o direito à educação com segurança. 3 . A aplicação de multa cominatória é válida para garantir o cumprimento de obrigações impostas judicialmente, devendo ser proporcional à gravidade da omissão e limitada para evitar enriquecimento indevido.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012397820198140097 23188749, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, não se pode admitir que estudantes e servidores sejam prejudicados sob o argumento da necessidade de licitação para a execução das obras, sobretudo porque a própria legislação admite, em situações de urgência, a contratação sem prévio procedimento licitatório. Do mesmo modo, não procede a alegação de prazo exíguo, diante da urgência e da gravidade da situação comprovada nos autos.

Por conseguinte, parece-me claro que a manutenção da sentença, consistente na realização de obras e melhorias na Escola, objeto dos autos, é medida que se impõe em razão da precariedade das instalações do local.

Astreintes

Acerca do
quantum
fixado a título de multa mensal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada ao valor total licitado, entendo que a cominação deve ser adequada de forma proporcional, em que pese sua imposição ter o condão exclusivamente coercitivo.

Deve ser, portanto, alterada para se adequar aos parâmetros utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos processos de n°

0008307-31.2016.8.14.0061

0800569-51.2021.8.14.0006
,
0801573-85.2019.8.14.0009
e
0801239-78.2019.8.14.0097
.

Assim, a fim de atender os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando em conta a jurisprudência desta Corte, a multa deve ser reformada para multa diária no valor de R$ 3.000 (três mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento,
exclusivamente para adequar a multa ao valor diário de
R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, mantenho a sentença nos demais pontos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026